Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023075-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (EMBARGANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (EMBARGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (EMBARGANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE JULGOU
HABEAS CORPUS
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração no processo penal somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio adequado para questionar a justiça da decisão e rediscutir matéria já apreciada, de modo que eventual erro de julgamento que a parte entenda existir no acórdão, deve ser corrigido pelo meio processual próprio e cabível.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

DR. FELIPE GOMES DE ALMEIDA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo advogado
Dr. Felipe Gomes de Almeida
, em face do v. acórdão disponível no ID 71631467, proferido nos autos da ação de
Habeas Corpus
n.o 1023075-73.2020.8.11.0000, e por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, por maioria,
julgou prejudicada a ordem
impetrada pelo ora Embargante em prol do paciente
George Acelino Bispo da Costa
.

Em resumo, nas razões encontradiças no ID 74044965, o embargante sustenta
a existência de
contradição

no voto condutor proferido por este 1o Vogal, ao argumento de que alicerça a prejudicialidade da tese de omissão da MM.a Juíza sentenciante acerca da necessidade da prisão cautelar, na superveniência de decisão singular supostamente disponível no sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça, mas estranha aos autos de
habeas corpus
, e que sequer está publicada no andamento processual eletrônico da ação penal a que responde o paciente; devendo prevalecer, pois, o voto vencido do douto Relator, que concedeu o
writ
.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 76467457, por meio das quais o i.
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 74077973), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos
pelo advogado
Dr. Felipe Gomes de Almeida
, impetrante do
Habeas Corpus
n.o 1023075-73.2020.8.11.0000
.

Embora a matéria
não se revista de complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador,
ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, malgrado o aguerrido inconformismo do i. advogado, após minudente análise do inteiro teor do acórdão combatido,
denoto inexistir contradição
capaz de ensejar a extravagante modificação da decisão colegiada para o fim de fazer prevalecer o voto vencido do douto Relator, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Deveras, este Relator equivocou-se enquanto 1o Vogal ao fazer menção no julgamento do supramencionado
habeas corpus
a uma decisão que, na verdade, foi proferida na ação penal atualmente movida apenas em face dos codenunciados, porquanto desmembrado o feito em relação ao paciente
George Acelino Bispo da Costa
e, por este motivo, desde já externo minhas sinceras e profundas desculpas aos demais membros da Câmara e ao ora Embargante, justificando que o expressivo volume de processos em pauta no Plenário Virtual por vezes nos subtrai o tempo necessário para uma análise mais cautelosa das informações públicas existentes no sistema interno informatizado e, que por isso mesmo, podem e devem subsidiar o convencimento do julgador.

Todavia, a contradição que autoriza o provimento dos embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, ou seja, quando há emprego de proposições inconciliáveis entre si ou de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento judicial, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da
contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial. Se ela é externa ao acórdão, não se mostra sanável pela via dos aclaratórios, cujo objetivo é o esclarecimento, complemento ou correção material da decisão. Não se prestam, portanto, a invalidar decisão processualmente defeituosa nem a reformar aquela que contenha um erro de julgamento.

Nessas condições, ainda que o pedido possa não ter prejudicado, também não é caso de conceder a ordem, como quer o Embargante; mesmo porque, em regra, a função dos embargos de declaração não é a de modificar o resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu se torne a vencedora. Assim, se porventura existe erro de julgamento, deve ser corrigido pelo meio processual próprio e cabível, que não são os embargos de declaração, cujos efeitos infringentes destinam-se a eliminar obscuridades, omissões e contradições, e não a transmudar os fundamentos do julgamento.

Dito de outra forma, “infringentes” quaisquer embargos declaratórios podem ser, no cumprimento de sua função normal. Ao se suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material, é sempre possível que a decisão de resposta aos embargos altere até mesmo substancialmente o teor da decisão embargada. No entanto, o que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo que foi decidido ou eliminar eventual erro de julgamento que a parte entenda existir no pronunciamento judicial.

Ademais,
subsiste no voto condutor outro fundamento expressamente consignado e que desautoriza a almejada concessão da ordem de
habeas corpus
como suposta consequência lógica de eventual provimento dos embargos declaratórios; no sentido de que
a inobservância aos ditames do art. 387, §2o, do CPP, por si só, não implica em relaxamento da custódia cautelar
, ensejando, quando muito, a determinação ao juízo
a quo
para manifestação a respeito da necessidade de manutenção do encarceramento provisório, sendo de se destacar que, conforme consta do acórdão embargado, este mesmo entendimento já fora outrora sustentado pelo douto Relator subscrevente do voto vencido, em julgamento de
writ
anteriormente impetrado em prol de outro paciente.

Em tempo, é incontroverso que o feito já foi sentenciado e encontra-se atualmente em fase de processamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
George Acelino Bispo da Costa
, de modo que se afigura relevante registrar, nessa perspectiva, que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, de ofício, pelo órgão emissor do decreto, não é aplicável quando o processo estiver em grau de recurso incidindo-se, tão somente, da fase investigatória até o fim da instrução criminal, evidenciando que o
caput
do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial no correr da investigação ou do processo (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, Dje 17/06/2020).

Finalmente, cumpre anotar a título de reforço argumentativo que a sentença deve ser analisada

em sua totalidade para aferir se há ou não motivação para a segregação cautelar, visto que é um todo indissolúvel.

O que está em análise é o fato em si, a conduta praticada pelo réu, o
modus operandi
, e não a técnica redacional do juízo sentenciante. Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se há motivação tendente a preservar a cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico, em muitos casos é impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Como bem se pronunciou o Ministro Marco Aurélio Bellizze,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos.”
(STJ – HC: 296.381/SP 2014/0134958-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2014, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2014).

No caso concreto, a sentença condenatória vista no ID 65747971, de uma maneira geral, demonstrou que
as condutas perpetradas pelo paciente apresentam nuances que extrapolam o comum para a espécie
, haja vista a diversidade de drogas [maconha e cocaína] e a quantidade apreendida – mormente quando se tem em conta que mais de 100gr de maconha é suficiente à confecção de uma centena de cigarros conhecidos como ‘finos’, feitos com menos de um grama; além do fato de
o acusado integrar associação destinada à promoção do narcotráfico
, com possível vinculação à facção criminosa “Comando Vermelho”, a denotar periculosidade bastante que merece, por isso, tratamento mais rigoroso, tanto que fora condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Essa conjuntura torna evidente que a necessidade de preservação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não pode ser afastada apenas e tão somente porque a magistrada sentenciante não afirmou expressamente e
ipsis litteris
na sentença, que mantinha a segregação provisória regular e idoneamente decretada, a qual foi conservada durante toda a instrução criminal.

Assim, salvo melhor juízo;
a matéria avençada nos presentes aclaratórios configura mera irresignação contra o próprio teor do acórdão
, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo

advogado
Dr. Felipe Gomes de Almeida
enquanto impetrante do
Habeas Corpus
n.o 1023075-73.2020.8.11.0000 e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021